Tribunal: TJMT
Processo: 1019430-03.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATÓRIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. EXCLUSÃO/MINORAÇÃO DE MULTA NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que as provas produzidas não comprovam que o nome do Autor foi negativado junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (Serasa), posto que o documento apresentado indica a existência de débitos vencidos junto à recorrida.
3. Salienta-se que o referido documento corresponde a consulta ao serviço Serasa Limpa Nome, mantido pela Serasa, o qual aponta dívidas em atraso em nome de consumidores que se cadastram mediante fornecimento de dados pessoais e senha.
4. Dano moral não configurado. Ausência de comprovação da negativação alegada.
5. Quanto ao pedido de litigância de má-fé, requerido pela parte autora, não vislumbro no presente caso os requisitos para tal.
6. Não merece redução ou afastamento da condenação imposta na obrigação de baixar a restrição discutida, pleiteados pela reclamada, uma vez que a astreinte visa o resultado prático da medica, não tem caráter punitivo, mas sim preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019430-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA LAURA APARECIDA CAMPOS DIAS - CPF: 621.666.891-91 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0093-06 (RECORRIDO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022